Tribunal: STF
Processo: Rcl 87900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ana Ilda Caldeira dos Santos, contra decisão proferida por Presidente de Turma Recursal no Processo 0002083-42.2021.8.25.0014, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE 1.502.069/SP, que indeferiu pedido de suspensão nacional do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.324 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    O Município, irresignado, interpôs Recurso Extraordinário, que foi inicialmente inadmitido. Em seguida, o Município interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (págs. 84-90).



    Em 23 de outubro de 2024, o Presidente da 2ª Turma Recursal, em juízo de retratação, reconheceu a adequação da matéria ao Tema 1324/RG (ARE 1.502.069/SP), que discute se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Atos do MEC deve ser estendido às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei específica. Com base nessa adequação, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia (Decisão, págs. 99- 103).



    Em 10 de agosto de 2025, a Reclamante peticionou solicitando a reconsideração do sobrestamento. Na petição, anexou e citou a decisão proferida pelo Relator do Tema 1324 (Ministro Dias Toffoli) nos autos do ARE 1.502.069, datada de 10 de junho de 2025, onde foi indeferido expressamente o requerimento de suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria (Petições e documentos às págs. 110-119).



    Contudo, apesar da juntada da decisão do Ministro Relator que indeferiu a suspensão nacional, o Presidente da 2ª Turma Recursal exarou despacho em 05 de setembro de 2025, no qual manteve a decisão de sobrestamento sob o fundamento de "adequação do feito ao disposto no Tema 1324 do STF" e em atenção ao art. 1.030, III, do CPC (Despacho, pág. 127-128).



    O ato judicial mais recente, que manteve a suspensão indefinida do processo (Despacho de 05/09/2025), ignora e viola diretamente a autoridade da decisão proferida pelo Relator no processo paradigma, dando azo à presente Reclamação.



    [...]



    O ato reclamado é o Despacho de 05 de setembro de 2025, proferido pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do TJ/SE, que manteve o sobrestamento do Processo nº 202200947508, mesmo após a expressa manifestação do Ministro Dias Toffoli (Relator do Tema 1324) no ARE 1.502.069/SP, indeferindo a suspensão nacional dos processos.



    A decisão de sobrestamento compulsório, proferida pela autoridade reclamada, é contrária à orientação emanada pelo Relator do Tema de Repercussão Geral, caracterizando usurpação de competência privativa desta Corte e desrespeito à autoridade de sua decisão (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que impugna decisão de sobrestamento de recurso extraordinário, para, em atendimento à sistemática da repercussão geral, aguardar o julgamento de caso paradigma. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação constitucional contra a decisão que determina a suspensão do processo subjacente para aguardar a fixação de tese em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 43.323 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/6/2021 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 46.123 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2022 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido (Rcl 68.288 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/9/2024 – grifei).  



    Direito Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Sobrestamento de processo na origem. Repercussão Geral. Descabimento da reclamação. Utilização como sucedâneo recursal. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o sobrestamento de processo na origem, com base no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral). 2. A parte agravante alega equívoco na decisão de sobrestamento e busca a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do feito. II. Questão em discussão 3. Em discussão, a viabilidade de dar prosseguimento à reclamação ajuizada contra ato de sobrestamento de processo perante a origem, com o fito de aguardar o julgamento definitivo de tema de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão pela qual se determina o sobrestamento de processo na origem para aguardar o julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. 6. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 73.955 AgR/PA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA 1.255 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 82.822 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2025).  



    Ademais, destaco que a autoridade reclamada determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, em estrita observância à competência prevista pelo art. 1.030, III, do CPC. Tal providência, ressalto, deve ocorrer com todos os recursos extraordinários que versem sobre matéria com repercussão geral reconhecida, mas sem mérito julgado pelo Plenário desta Suprema Corte, ainda que não haja determinação do Relator nesse sentido.  



    Já a suspensão nacional indeferida pelo Ministro Dias Toffoli na decisão paradigma está prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, demanda decisão do Relator para ocorrer e abrange processos em fases anteriores à interposição do recurso extraordinário.  



    Com efeito, o sobrestamento do art. 1.030, III, do CPC não se confunde com a suspensão nacional do art. 1.035, § 5º, do CPC, razão pela qual são manifestamente improcedentes as alegações de usurpação de competência e de afronta à decisão paradigma.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator